Tribunal: STF
Processo: Rcl 44974
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta por parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal com o objetivo de anular o Edital de Leilão 01/2020-CEB-D por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.624/DF, ADI 5.846/DF e ADI 5.924/MG.
    Sustenta a parte autora que a Companhia Energética de Brasília – CEB teria deflagrado a transferência do controle acionário de sua subsidiária integral (CEB Distribuição S.A.) sem prévia autorização legislativa, e que esse procedimento estaria calcado em interpretação equivocada dos precedentes acima mencionados, além de representar violação a normas dispostas na Lei Orgânica do Distrito Federal que exigem a edição de lei específica para a privatização de empresas públicas e sociedades de economia mista distritais.
    Aduz, ainda, que a subsidiária em questão responde por 96% das receitas da empresa controladora, e que, por essa razão, sua alienação implicaria em esvaziamento do grupo empresarial como um todo, o que representaria desvio de finalidade em relação à orientação firmada nos julgamentos ora invocados.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    É que no julgamento conjunto dos precedentes vinculantes ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    “I – A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. 
    II – A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.” (sem grifos no original)
    Ora, a simples leitura das alegações da parte reclamante demonstra que o procedimento administrativo ora questionado, longe de transgredir o comando ora invocado como paradigma de controle, antes o cumpre fielmente. De fato, esta Corte Constitucional assentou que a alienação do controle acionário de subsidiárias vinculadas às empresas estatais prescinde de anuência do Poder Legislativo, e assim foi feito no caso em exame.
    Eventual contraposição deste proceder com disposições normativas específicas encartadas na Lei Orgânica do Distrito Federal não foram – nem poderiam ser – objeto de consideração por esta Corte, tal como, de resto, admite a própria parte reclamante em diversas passagens de seu arrazoado. Cito, a título de exemplo, o seguinte trecho da petição inicial: 
    “Ora, a constitucionalidade da Lei Orgânica do Distrito Federal, no que tange a este ponto específico nunca foi questionada, colocada em dúvida ou mesmo foi objeto de qualquer referência, portanto completamente alheia ao conteúdo do que foi julgado pela Suprema Corte, sendo certo que segue válida e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico. 
    A decisão desta Suprema Corte na ADI 5.624/DF concedeu uma ‘possibilidade’ de privatização às subsidiárias das empresas estatais sem a exigência de anuência do Poder Legislativo, quando essas empresas forem reguladas apenas pela Lei Federal 13.303/2016, o que abrange todas as estatais federais e eventualmente aquelas de outros entes federativos que não possuam legislação mais específica, o que não acontece com as empresa públicas distritais, que devem respeito também ao regido no artigo 19, inciso XVIII e parágrafo 7º da Lei Orgânica do Distrito Federal.” (sem grifos no original)
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    De outro lado, no que toca à alegação de desvio de finalidade, entendo que a averiguação dessa circunstância mostra-se indissociável da análise de aspectos fáticos relativos à operação societária ora combatida, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante iterativa jurisprudência da Segunda Turma desta Corte (Rcl 40.321/SP-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.026/MG-AgR, Min. Edson Fachin; Rcl 41.038-AgR/GO, Ministro Celso de Mello).
    Destaco, ainda, por sua relevância, julgado da Primeira Turma deste Tribunal no qual se assentou expressamente a inviabilidade do manejo da reclamação para arguir desvio de finalidade:
    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.
    2. In casu, o acórdão embargado deixou de analisar expressamente as contraposições erigidas pela beneficiária ao pedido do Município de São Luís, atendo-se exclusivamente à tese do autor quanto à impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas.
    3. O esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplica-se, tão somente, às reclamações em que se alega o descumprimento de tese firmada em sede de repercussão geral, o que não se observa no caso dos autos, cujos paradigmas de controle foram proferidos em Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental.
    4. A análise de mérito pretendida pela embargante quanto a suposto desvio de finalidade e interesses divergentes do interesse público pelo reclamante no caso em questão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, insuscetível em sede de reclamação constitucional.
    5. Embargos de declaração PROVIDOS, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas, nos termos da argumentação exposta. (sem grifos no original)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator